Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) À CANDIDATA QUE NÃO COMPLETOU A PROVA POR LESÃO. PREVISÃO ESPECÍFICA NO EDITAL. IRREGULARIDADES NO TESTES. NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência que o edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia.
2. No caso, consta que autora/apelante foi eliminada do teste de corrida por não ter concluído a prova, bem como não realizou a prova de natação, sendo denegado o recurso administrativo. A banca examinadora apresentou os motivos pelos quais entendeu pela eliminação da candidata, já que esta não concluiu a prova de corrida no tempo estimado no edital.
3. A alegação da apelante no sentido de que a pista de corrida não é adequada, o que teria lhe ocasionado lesão e impedido de concluir a prova, trata-se de alegação unilateral, que não foi demonstrada pelos elementos dos autos. Registre-se que outras candidatas enfrentaram as mesmas condições e lograram aprovação.
4. No mesmo sentido, as considerações sobre o acerto da modificação dos requisitos do certame por meio do edital retificador tecem sobre matéria de mérito administrativo, sem estar comprovada ilegalidade patente apta a ser modificada pelo Poder Judiciário. Houve oportunidade da impugnação oportuna, sem ter ocorrido manifestação da candidata. Ademais, pondera-se que no edital há norma expressa no sentido de que as contusões, luxações e fraturas não serão levadas em consideração.
5. A jurisprudência é tranquila quanto à ausência de obrigação da banca examinadora marcar nova prova em caso de lesão do candidato, em especial com previsão expressa no edital do certame. Precedentes.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.